Tribunal: TJDFT
Processo: 0756767-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO REFERENTE AOS PRODUTOS ADQUIRIDOS EM CARÁTER EMERGENCIAL: DECOTE DE ALGUNS VALORES CONCERNENTES AOS ITENS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS QUE ESTARIAM NA BAGAGEM EXTRAVIADA, OU QUE FORAM ADQUIRIDOS EM SUBSTITUIÇÃO A ELES (APÓS O RETORNO DA VIAGEM). APARÊNCIA DE DUPLA CONDENAÇÃO: EMPRESA TAMBÉM CONDENADA À INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS BENS QUE ESTARIAM NA BAGAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela consumidora para fins de condenação da empresa à indenização dos danos materiais decorrentes do extravio definitivo de bagagem (R$ 12.075,00), além dos danos morais (R$ 3.000,00).
II. Respeitante aos fatos (defeituosa prestação de serviços), narra a consumidora: (a) aquisição de bilhete para transporte rodoviário de Brasília/DF para Bom Jesus da Lapa/BA (viagem em 27.9.2021); (b) despacho de bagagem a ser transportada no compartimento de carga; (c) constatado o extravio da bagagem no momento da chegada ao destino; (d) a ocorrência de custos inesperados para aquisição de roupas, medicamentos e utensilio de higiene pessoal em virtude do ocorrido.
III. Recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da recorrente à reparação dos seguintes valores: R$ 4.000,00, advindos do extravio da bagagem; R$ 2.065,86, quanto ao ressarcimento dos bens comprovados por notas fiscais; R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais). A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca dos valores aplicados a título de danos materiais.
IV. Incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no extravio (definitivo) da bagagem da requerente (ID 1010342 - p. 21), tudo a culminar na aquisição de novos objetos de uso pessoal condizentes à viagem (ID 1010315 - p.11/20). Comprovado o dano material e constatado o liame causal, impõe-se o dever indenizatório.
V. A delimitação da indenização tarifada nos casos de extravio de bagagem despachada, ora prevista na Resolução no 5.826/2018 da ANTT e no Decreto no 2.521/98 (art. 74), não se aplica ao caso concreto, haja vista a prevalência das normas do CDC, em que é prestigiada a reparação integral dos danos experimentados pelo consumidor (CDC, artigo 6o, VI). Precedente: TJDFT – 3a Turma Recursal, acórdão n. 1347034.
VI. Respeitante ao quantum da respetiva indenização (itens extraviados e produtos adquiridos em caráter emergencial), destaca-se que a sentença, ora revista, não teria acolhido a estimativa constante da lista de pertences colacionada pela parte requerente (R$ 12.075,00), até porque traria itens que, a rigor, não deveriam ter sido acondicionados na bagagem despachada (pulseira de ouro no valor de R$ 3.000,00, entre outros); por conseguinte, o recorrente teria sido condenado ao ressarcimento dos itens adquiridos (emergenciais) pela recorrida (R$ 2.065,86), bem como ao pagamento do valor referente aos bens extraviados (R$ 4.000,00).
VII. Se em relação aos “bens extraviados”, a estimativa fixada (R$ 4.000,00), a partir do nexo entre a declaração de bagagem e os itens condizentes à natureza da viagem, se revelaria proporcional (Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o), a mesma situação não se constata em relação ao ressarcimento dos “itens adquiridos”, porque externaria um “bis in idem”.

VIII. É que as notas fiscais apresentadas (ID 34318050 - p.8-12) refeririam não somente aos itens adquiridos em razão do extravio da bagagem, como também aos produtos adquiridos para uso presente (na própria viagem) ou futuro, quando a parte consumidora (passageira) ainda estaria em Brasília/DF (compras nas lojas Constance, Gabinete do Fio, Gregory e Showlder, no valor de R$ 1.171,33, nos dias 19, 20, 21 e 22/8/2021, e nas lojas Renner, de R$ 119,90 no dia 17.9.2021). Portanto, esses valores serviram como base de cálculo à rubrica “bens extraviados” (extravio ocorreu em 27/28.9.2021).

IX. Não fosse isso suficiente, bem após a data do citado extravio, mais precisamente no dia 14.10.2021, a parte requerente adquiriu itens na loja Gregory, no valor de R$ 467,00, cujo valor também se encontraria abarcado na condenação de R$ 4.000,00 (produtos que estariam na bagagem ou que não mais teriam sido adquiridos emergencialmente).

X. Nesse passo, é de se decotar tão somente do valor da condenação concernente à rubrica “itens adquiridos” (R$ 2.065.86), a quantia de R$ 1.757,90 (compras efetuadas antes da viagem e após o retorno), a resultar a quantia de R$ 307,10 (trezentos e sete reais e dez centavos) em prol da parte consumidora.

XI. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos moldes do item “X” da presente ementa. No mais, sentença mantida por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).